Tribunal: STJ
Processo: 0212397-70.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025799 - RJ(2025/0319482-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S DE B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A DE C A
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO LAUREANO ALVES DOS SANTOS -
RJ173836
EMENTA
CIVIL.
. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RECURSAL FUNDADA NA INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 1.694; 1.695, 1.696 E 1.699 DO CC, QUE
DEMANDA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido concluiu com suporte nos fatos circunstanciados na lide, pela ausência de
necessidade de a recorrente continuar a receber aos alimentos e, ainda, pela incapacidade de o recorrido
continuar a presta-los em virtude da redução de sua renda financeira. Rever suas conclusões na presente
via encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 302b9b43-f93b-4e63-a57d-12bf5d0d5f72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025799 - RJ(2025/0319482-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S DE B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A DE C A
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO LAUREANO ALVES DOS SANTOS -
RJ173836
EMENTA
CIVIL.
.
FAMÍLIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
RECURSAL
FUNDADA NA INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 1.694; 1.695, 1.696 E
1.699 DO CC, QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido concluiu com suporte nos fatos
circunstanciados na lide, pela ausência de necessidade de a
recorrente continuar a receber aos alimentos e, ainda, pela
incapacidade de o recorrido continuar a presta-los em virtude da
redução de sua renda financeira. Rever suas conclusões na presente
via encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S. DE B. (S.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
a
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-
CÔNJUGE. ALIMENTANDA QUE CONTA, ATUALMENTE, COM 67
ANOS DE IDADE TENDO SE CASADO COM O AUTOR E SE
SEPARADO EM 1985, RECEBENDO PENSÃO DESDE ENTÃO.
Documento eletrônico VDA55050042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: a6ccd538-9e7e-4062-9f14-47544319fb31

ACORDO DE SEPARAÇÃO QUE ESTABELECEU A PENSÃO
ALIMENTÍCIA SEM ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO.
DEMONSTRADO NOS AUTOS PELO AUTOR QUE A RÉ APESAR
DE RECEBER A ALUDIDA PENSÃO HÁ MUITOS ANOS, AUFERE
HÁ
APROXIMADAMENTE
QUATRO
ANOS
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. AUTOR
QUE SEMPRE CONTRIBUIU EM SUA MAIOR PARTE PARA O
SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA NUNCA DEIXANDO DE HONRAR
COM O PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR TODOS OS
ANOS MAS, QUE, ATUALMENTE, ESTÁ DESEMPREGADO,
RECEBENDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$
3.100,00 E CONTA COM GASTOS EXCESSIVOS POR CONTA DE
SUA SAUDE. AUSÊNCIA DE PROVO DE RENDA SUPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO QUE NÃO MAIS SE
JUSTIFICA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ
QUE
ATESTA
A
TRANSITORIEDADE E EXEPCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA
ALUDIDA PENSÃO, SENDO ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (e-STJ, fl.
219)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 266-270)
No presente inconformismo, S. defendeu que o recurso preenche os
requisitos de admissibilidade, não sendo caso de aplicação da Súmula 7 do STJ
Não foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
).
346/347
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, S. alegou violação dos arts. 1.694; 1.695, 1.696 e 1.699 do
ao
CC/02,
sustentar que
já está idosa e não possui condições de ingressar no mercado de
(1)
trabalho;
sopesando o binômio
observa-se a
(2)
necessidade/possibilidade,
necessidade da recorrente e a possibilidade do recorrido, que deve ser estabelecida
pensão alimentícia de 20%, sem limite temporal em favor da alimentanda; e
a
(3)
recorrente deve ser mantida no Plano de Saúde patronal do recorrido, pois não há
pronunciamento da empresa vedando a possibilidade.

Documento eletrônico VDA55050042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: a6ccd538-9e7e-4062-9f14-47544319fb31

(1) Dos arts.1.694; 1.695, 1.696 e 1.699 do CC

O Tribunal recorrido entendeu por exonerar o recorrido do
pensionamento prestado à recorrente por entender que
o recorrido sempre
(1)
contribuiu em sua maior parte para o sustento da família e sempre honrou o
pagamento da pensão alimentícia;
a ex-esposa recebe há uns 4 anos benefício
(2)
previdenciário no valor de um salário mínimo e após longo período de percepção da
pensão conseguiu amealhar renda própria;
o recorrido, por sua vez, está
(3)
desempregado e com problemas cardíacos e diabetes recebendo apenas benefício
previdenciário no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); tendo gastos
altos por conta de sua saúde;
não há prova mínima nos autos de que o recorrido
(4)
aufira algum outro tipo de renda; e
no caso concreto, e em consonância com a
(5)
uníssona jurisprudência do STJ de que os alimentos devidos à ex-cônjuge tem caráter
excepcional e transitório, deve ser concedida a exoneração do pensionamento.
Confira-se:
No caso vertente, a alimentanda conta, atualmente com 67 anos de
idade tendo se casado e vivido com o autor por cerca de oito anos
quando se separaram em 1985 quando foi estabelecida pensão
alimentícia em seu favor sem prazo determinado (índex 52). Após tal
fato em 1986 retomaram o casamento e viveram por mais alguns anos
juntos não tendo o autor deixado de arcar com a pensão alimentícia
durante todos esses anos. Depreende-se também que na primeira
fase do casamento a ré sempre trabalhou, e, que, após retomarem o
casamento a mesma parou de trabalhar dedicando- se aos afazeres
domésticos e cuidados com os seus filhos.
No entanto, verifica-se também que o autor demonstrou nos
autos, fato este que também não é negado pela ré que esta
recebe pensão previdenciária há pelo menos uns quatro anos no
valor de um salário mínimo. (índex 159 fls. 160)
Por outro lado, alega a ré a necessidade de manutenção da
pensão alimentícia atualmente recebida como uma forma de
complementar a sua renda, já que o referido benefício
previdenciário recebido atualmente não se afigura suficiente para
lhe garantir de maneira digna a sua subsistência.
Ocorre que, tal fato por si só não se justifica para a manutenção
do pensionamento, isso porque já demonstrado que após longo
período de percepção da aludida pensão alimentícia, a autora já
conseguiu amealhar renda própria.
Noutro giro, verifica-se que o autor sempre pagou a referida
pensão alimentícia por longos anos e quando estavam casados
sempre contribuiu em sua maior parte para o sustento de sua
família, mas atualmente, com 73 anos de idade, com problemas
cardíacos e diabetes, encontra-se desempregado desde 2018,
recebendo somente o benefício previdenciário no valor de R$
3.400,00 e conta com gastos expressivos por conta de sua saúde.
Documento eletrônico VDA55050042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: a6ccd538-9e7e-4062-9f14-47544319fb31

Acresce-se que inexiste prova mínima de que o autor aufira renda
suplementar, o que não pode ser presumido pelo simples fato de
integrar a Velha Guarda das Escolas de Samba, o que faz
certamente por distração.
Assim, no caso concreto, e em consonância com a uníssona
jurisprudência do STJ de que os alimentos devidos à ex-cônjuge tem
caráter excepcional e transitório, mostra-se prudente a exoneração do
pensionamento em favor da parte ré, devendo ser mantida
integralmente a r. sentença. (e-STJ, fls.
)
223/224

O Tribunal fluminense concluiu com suporte nos fatos circunstanciados na
lide, pela ausência de necessidade de a recorrente continuar a receber os alimentos e,
ainda, pela incapacidade de o recorrido continuar a presta-los em virtude da redução
de sua renda financeira.
Sendo dessa forma, rever as conclusões do acórdão em contraste com os
fundamentos apresentados no recurso especial implica no reexame de natureza fático-
probatória vedado na presente via pela Súmula 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
A sentença não fixou honorários advocatícios.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art.1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55050042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:17
Código de Controle do Documento: a6ccd538-9e7e-4062-9f14-47544319fb31

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.025.799 / RJ
Número Registro: 2025/0319482-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02123977020218190001 202524508157 2123977020218190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S DE B
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: A DE C A
ADVOGADO : JOÃO MARCELO LAUREANO ALVES DOS SANTOS - RJ173836
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 713e44c7-8706-4529-ae49-8291a49168fd

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 713e44c7-8706-4529-ae49-8291a49168fd